Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto às não anuentes ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO (ID: 37582411). No ID: 38133432, o SINDIRETA informou que, onde se lê ANGELINA CID DE MATOS, deve-se ler ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA. Quanto à servidora ANTÔNIA FRANCINEIDE COSTA, afirmou o SINDIRETA que ela pertence ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do DF. No ID: 39136554, o Distrito Federal manifestou ciência a respeito da petição de ID: 38133431. Passo a decidir. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Depreende-se da cópia da declaração funcional (ID: 12686798) que ANTONIA FRANCINEIDE COSTA (matrícula 0100669-x) não foi sempre servidora da fundação em comento porquanto foi admitida, no Governo do Distrito Federal, em 16/12/1985, quando tal fundação sequer havia sido criada. Ademais, pelo que se vê do ID: 38133432, no ano de 1997, a servidora ainda pertencia ao quadro de pessoal do Instituto de Saúde do DF, inferindo-se a sua redistribuição para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000 no Diário Oficial do Distrito Federal, e não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997 (ID 12686651 - Pág. 37), a substituída era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício à servidora ANTONIA FRANCINEIDE COSTA surgiu apenas a partir de 20/11/2000, por força do Decreto 21.735/2000. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir a referida beneficiária da presente demanda, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, determino a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída ANTONIA FRANCINEIDE COSTA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para a elaboração de cálculos de ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 e 7 da transação noticiada no ID: 12686816, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 12686827, além dos honorários da execução, fixados no ID: 12686709, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Atente-se para os limites da condenação definidos nesta decisão quanto à servidora ANTONIA FRANCINEIDE COSTA. Para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios dos anuentes. No tocante à correção monetária dos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; v) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador